Tribunal: TJDFT
Processo: 0743304-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA PRISÃO. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM MEIO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pedido de prisão domiciliar em razão da Pandemia COVID-19.
2. Inviável a concessão de suspensão da prisão apenas pela possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional (precedentes).
3. Negado provimento ao recurso.